Tribunal: TJMT
Processo: 1025927-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025927-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 843.824.574-91 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO MENDES (APELADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA - OCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Segundo dispõe o inciso LXXIII do art. 5° da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público. A ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei 4.717/1965, com a interposição de ação popular que busca impor ao Poder Público obrigação de fazer e não fazer, afasta a adequação da via eleita.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Popular no 1025927-44.2020.811.0041, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo.

Irresignado, sustenta o Recorrente que a ação de base tem por finalidade combater ato ilegal praticado pelos apelados que vêm fechando indiscriminadamente cadeias públicas sem, conduto, criar novas vagas no sistema prisional estadual.

Afirma que a hipótese fática se enquadra perfeitamente na previsão legal de cabimento da ação popular (Artigo 1o da Lei 4.717/65 e Artigo 5o, inciso LXXIII, da CF).

Realça que o conceito de patrimônio público é a totalidade de bens, direitos e valores pertencentes aos cidadãos que compõem o povo, incluído o direito à segurança pública, tido como patrimônio imaterial.

Destaca a existência de Termo de Ajustamento de conduta firmado pelo Estado de Mato Grosso, onde ficou estabelecido que o fechamento das cadeias menores ficaria condicionada à criação efetiva de novas vagas no sistema, ou seja a condição para o fechamento é o cumprimento da política de expansão de vagas no sistema penitenciário estadual.

Pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo o interesse de agir, posto que não se trata de mero pedido de obrigação de fazer, mas a anulação/desconstituição de ato que determinou o fechamento das cadeias. (Id 67148974)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões reforçando a inadequação da via eleita e a carência de interesse processual, pelo desprovimento do recurso. (Id 67148978)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão é saber se adequada o manejo de ação popular que objetiva a suspensão do

processo de fechamento das cadeias públicas no interior, até a criação das vagas previstas no Termo de Ajustamento de Conduta no 001/2020.

O MM. Juiz do feito, ao sentenciar, consignou:

“Da análise dos fatos narrados na petição inicial, verifica-se que a pretensão do autor popular é - sob o argumento da proteção do patrimônio imaterial do direito a segurança pública – impor ao Estado de Mato Grosso o cumprimento do termo de ajustamento de conduta, o qual tem natureza de título executivo extrajudicial (art. 5o, §6o, da Lei n.o 7.347/85).

Se houve descumprimento das obrigações pactuadas no mencionado termo e presentes as demais condições de executoriedade, cabe ao legitimado buscar a sua execução, não o terceiro, estranho ao referido ajuste.

Outro ponto a ser ressaltado é que, ao propor esta ação, o autor popular deduziu pedidos consubstanciados em obrigações de não fazer e de fazer a serem cumpridas pelo requerido Estado de Mato Grosso.

Entretanto, é cediço que a Ação Popular é remédio constitucional que visa à anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, à improbidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É ação de natureza desconstitutiva, utilizada como meio de defesa do cidadão contra atos da própria administração.

Sendo assim, não cabe Ação Popular para compelir os requeridos ao cumprimento de obrigações de não fazer e de fazer, consistentes em impedir o fechamento de cadeias e a criação de vagas no sistema prisional.

(...)

Ainda, para a instauração da Ação Popular, é necessária a demonstração do ato administrativo ilegal ou lesivo a ser anulado e, nesse ponto, não há nenhum pedido para a declaração de nulidade de qualquer ato administrativo do Estado de Mato Grosso.

Denota-se, assim, que não foi deduzida, nesta ação, pretensão de defesa de interesses da sociedade contra ato lesivo praticado pelo poder público, no caso, o Estado de Mato Grosso, mas sim, a pretensão de impor ao ente estatal obrigação de fazer.

Ressai, portanto, que o autor popular não escolheu o procedimento adequado ao seu pedido, faltando-lhe, por esse motivo, interesse processual – adequação, o que leva a extinção do processo sem julgamento do mérito.

(...)

Desta forma, é manifesta a inadequação da ação popular como instrumento processual para execução de termo de ajustamento de conduta e para impor ao ente público obrigações de fazer e de não fazer.

O interesse processual consiste na necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pretendida pelo requerente. A necessidade fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser entendida como última forma de solução de conflito.

Também compreende a adequação, a utilidade e a necessidade do provimento, de modo que o que se pretende alcançar deve ser pleiteado pela forma devida, sob pena de faltar ao requerente interesse de agir, em suas acepções utilidade/adequação.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil,
indefiro
a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, o autor, na inicial, formula pretensão de cunho mandamental.

E, nesse aspecto, a ação popular não é o instrumento viável para determinar à Administração obrigações de fazer e não fazer, restando claro os limites do objeto da ação popular no artigo 1o da Lei no 4.717/1965:

“Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.”

Como acima relatado, o autor elencou como objeto da Ação Popular que os réus
“suspendam imediatamente o processo de fechamento das cadeiras públicas no interior do Estado de Mato Grosso, reabrindo imediatamente todas aquelas que já foram fechadas nos últimos dias, até que sejam criadas as vagas previstas no termo de ajustamento de conduta”
. (
sic
petição inicial)

Enquanto que o objetivo da ação popular é anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - A ação popular tem como objeto atacar o ato ilegal ou imoral e lesivo ao patrimônio público, possuindo natureza essencialmente desconstitutiva, vale dizer, a anulação ou a declaração de nulidade de atos administrativos considerados ilegítimos. 2 - Constatado que a presente ação popular foi ajuizada com o nítido propósito de imposição de obrigação de não fazer - abstenção de cobrança de ingresso a determinados shows -, aquela deve ser extinta, sem julgamento de mérito, ante a manifesta inadequação da via eleita, a qual acarreta a carência da ação pela falta de interesse processual. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 01291116620158090040 EDEIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 11/02/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1972 de 19/02/2016)

Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DEMANDA PROPOSTA VEICULANDO PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA - CONFIGURADAS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. 1. O objeto da ação popular é a anulação, ou a declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1o da Lei 4.717/1965. 2. Inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, resta configurada, portanto, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Se a pretensão manifestada na seara da Ação Popular corresponder a uma obrigação de fazer, patente se mostra a inadequação da via eleita e, pois, escorreita a sentença que, a esse fundamento, extingue o feito, sem a resolução do mérito. 4. Sentença ratificada em reexame. a5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 10295695920198110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

“APELAÇAO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – AUTOR ISENTO DE CUSTAS E ÔNUS SUCUMBENCIAL SALVO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- PRETENSÃO DE OBRIGAR O MUNICÍPIO A SUSPENDER A COBRANÇA DE IPTU POR TRÊS MESES - PEDIDO CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. De acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal, o autor da Ação Popular é isento do pagamento de custas judiciais e do ônus sucumbencial, exceto nas hipóteses em que comprovada sua má-fé. A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer.” (TJ-MT 10166613320208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020)

Dessa forma, inviável o manejo da ação popular que traz pedidos de natureza mandamental, acarretando, portanto, a extinção da ação sem resolução de mérito.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e

RATIFICO A SENTENÇA sob reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022